Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730036-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO REQUERIDO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros, ora exequentes/apelantes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, por meio da qual foi julgada extinta, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial proposta em desfavor de WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI-ME, ora executada/apelada, nos seguintes termos (ID Num. 102993665 - autos de origem): "A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, não cumpriu a contento as determinações de emenda. Concedida derradeira oportunidade para juntar o relatório mensal com o resumo dos contratos vigentes e em execução com apresentação de faturamento, nos termos do Parágrafo Quarto do contrato ora executado, o qual seria de responsabilidade da executada VW Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli ME a elaboração, acostou o documento de ID102770855 em que não é possível verificar se foi emitido por quem de direito. Além disso, não foram juntados os respectivos faturamentos. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se". De início, requereu a apelante fosse concedido efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos de n. 0731090-78.2021.8.07.0001, bem como fosse concedida a Tutela de Urgência em seu favor, de modo a determinar o prosseguimento do feito executório julgado extinto pelo Juízo a quo. Todavia, após formular o pedido liminar mencionado, informou que, após a interposição do mencionado apelo, entabulou acordo extrajudicial com a parte executada, o qual pretende seja homologado. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo à apelação interposta; e, a posteriori, seja homologado o acordo extrajudicial firmado com a parte executada/apelada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito. Na origem, o feito executório proposto pela apelante foi extinto sem resolução mérito, ao passo que o Juízo a quo indeferiu a Inicial apresentada. Portanto, de fato, o apelo interposto não chegou ao 2o Grau de Jurisdição com o tradicional duplo efeito do recurso. Conforme apresentado pela apelante no presente feito liminar, houve entabulação de acordo extrajudicial com a apelada (ID Num. 29231958), o que pode por fim à lide de forma consensual, cenário o qual deve ser priorizado em face do necessário respeito aos Princípios da Conciliação e da Cooperação (artigos 3o e 6o do Código de Processo Civil); e do dever do Juiz em "promover, a qualquer tempo, a autocomposição" (art. 139, inciso V, Código de Processo Civil). Dessa forma, em face da busca da solução consensual lide, fica caracterizada a probabilidade de direito da apelante. Não suficiente, no caso em tela, fica evidenciado o perigo de dano à recorrente, uma vez que, não recebido o apelo interposto no efeito suspensivo, correm os prazos prescricionais atinentes à exigibilidade do crédito exequendo, o que, em caso de não homologação do acordo noticiado, pode trazer dificuldades ao credor quanto à percepção do valor líquido e certo exigido. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada, deve-se conceder o pleiteado efeito suspensivo à apelação interposta. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela exequente/apelante. Promova a Secretaria o necessário traslado da cópia do presente decisum para os autos de n. 0731090-78.2021.8.07.0001, onde se encontra protocolada a apelação interposta. Deixo de apreciar o pedido de homologação do acordo entabulado, uma vez que tal requerimento deverá ser apreciado nos autos da apelação interposta. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelada. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 17:03:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora